Tribunal: TJMT
Processo: 0001336-92.2009.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001336-92.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), CLAUDIO DAVID FIGUEREDO - CPF: 415.588.631-68 (APELADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AMBIENTAL – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou extinta a Execução, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR, bem como condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz o Apelante que, embora as obrigações firmadas no TAC para recuperação de área degradada tenham sido abarcadas pela nova sistemática adotada pelo SIMCAR, é incontroverso, por outro lado, que a obrigação em questão mantêm-se pendente de cumprimento, independente da emissão do CAR-MT 45626/2018, não tendo sido demonstrado nos autos o integral cumprimento da obrigação anteriormente assumida quando da assinatura do Termo de Compromisso de Compensação.

Assevera que, como não houve a finalização do TAC que constitui o título exequendo, não há que se falar em regularização da propriedade rural mediante a mera inscrição do CAR e muito menos em cumprimento das obrigações contidas no termo ou em sua prorrogação.

Destaca que, a execução não deveria ser extinta, sobremodo porque o adimplemento dessa obrigação pecuniária decorrente da mora em nada se confunde com a suposta regularização da área que teria, em tese, sido abrangida pela nova sistemática do SIMCAR.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença, devolvendo o feito ao juízo de origem para o devido processamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 211527188.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em síntese que, o Ministério Público Estadual propôs Ação de Obrigação de Fazer em face de Cláudio David Figueiredo, a fim de obrigá-lo a cumprir as obrigações livremente assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta assinado perante a extinta Fundação Estadual do Meio Ambiente para recuperação de áreas degradadas no interior de sua propriedade rural.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
In casu, verifica-se que o executado até a propositura da ação de execução não havia demonstrado o cumprimento da obrigação constante no TAC, firmado em 25.04.2002, mormente porque deixou de apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área degradada. Contudo, muito embora o executado tenha dado causa a propositura da execução, verifica-se que o órgão ambiental ainda não concluiu a análise do TAC e reconheceu a novação deste instrumento, informando que o imóvel rural objeto do TAC possui inscrição no SIMCAR sob o n. MT 45626/2018, que se encontra na situação “aguardando analise da complementação do interessado” e que em 2011 foi firmado outro TAC de n. 4382/2011, sendo que esse novo TAC passou a compor as áreas não recuperadas do TAC anterior e mais outras degradações que não foram vistas anteriormente por conta da imprecisão das imagens da época, perfazendo assim 8,1802ha de APPD, conforme se verifica das informações constantes no Id. 103086747 – Pág. 14/15. [...] Sendo assim, resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não havendo que se falar em descumprimento, restando evidenciado nos autos que ocorreu a novação das obrigações, nos termos do artigo 360, inciso I, do Código Civil. [...] Sendo assim, resta evidenciado nos autos que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, conforme dito acima, atualmente a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 592/2017 e de acordo com o art. 47, §1o da Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a inscrição no CAR representa pedido de readequação à legislação vigente, verbis: “Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012 , desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão. § 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012”. [sem destaque no original] Cabe destacar, ainda, conforme estabelece o art. 49, da referida Instrução Normativa n. 03, de 25.03.2022, a assinatura de novo TAC/TCC faz cessar a obrigação assumida anteriormente. Vejamos: “Art. 49. A assinatura de novo TAC/TCC em substituição ao TAC/TCC anterior extingue a obrigação consignado no TAC/TCC antigo. § 1o A substituição e extinção da obrigação principal do TAC/TCC anterior acarreta a extinção das obrigações acessórias de pagar juros moratórios e cláusula penal”. [sem destaque no original] Ademais, não há que se falar em prejuízo ao órgão ambiental quanto à extinção da presente execução, eis que foi publicado o Decreto estadual n. 684, de 09.10.2020 cujo objeto é regulamentar o procedimento administrativo para pagamento dos débitos originados de Autos de Infração, de Termos de Ajustamento de Conduta e de Termos de Compromisso firmados com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT e inadimplidos. Por fim, cumpre ressaltar que, como já dito, a constatação de que o TAC firmado foi prorrogado se deu no curso da presente ação, sendo inconteste que o descumprimento do avençado no TAC foi que deu causa à instauração da ação de execução de obrigação de fazer. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, sendo devidos os honorários advocatícios mesmo quando extinto o processo sem resolução de mérito, que deverão ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo. Dessa forma, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da execução, por deixar de cumprir o avençado no TAC nos prazos estabelecidos, aplicável, na espécie, o princípio da causalidade, pois os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu ensejo à instauração da lide. [...] Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I c/c artigos 786 e 925, do CPC, tendo em vista que restou comprovado que as obrigações firmadas no TAC foram prorrogadas com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental é realizada por meio do SIMCAR. Por fim, considerando que a parte executada deu ensejo à interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de apresentar os relatórios técnicos anualmente nos prazos estabelecidos, impedindo, desse modo, que o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação das áreas degradadas, aplicando o princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o, incisos I e IV, e 3o, do Código de Processo Civil.”

Como se sabe,
o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 592/2017, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental. O artigo 13, da referida Lei, preceitua que a inscrição no CAR é pré-requisito à regularização ambiental,
in verbis
:

“Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.”

Realizada a inscrição no CAR, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel que é composta por duas etapas, conforme dispõe o artigo 18, da Lei Complementar Estadual no 592/2017. Veja-se:

“Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.”

Nota-se que, de acordo com o dispositivo transcrito, somente após a validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade rural.

Deve-se ressaltar que, a Lei Complementar no 592/2017 foi regulamentada no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, pelo Decreto no 1.491/2018, cujo artigo 3o não deixa dúvidas de que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR.

“Art. 3o - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária.”

Não bastasse isso, o artigo 25, da LCE n. 592/2017, deixou expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de preservação permanente e de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, devem ser revistos para se adequarem à Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal),
in verbis
:

“Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio 2012.”

No caso, é incontroverso que o recorrido realizou a inscrição da sua propriedade no CAR, e que, com o advento do novo Código Florestal, os dados migraram para o SIMCAR, estando o respectivo cadastro atualmente em processo de análise

Ademais, o artigo 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA n. 03, de 25 de março de 2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação, revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente. Veja-se:

“Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012.”

Sendo assim, é certo que houve a prorrogação das obrigações assumidas no TAC, com a inscrição no CAR e, portanto, cabe ao recorrido adequar às normas vigentes, não havendo falar-se em descumprimento da obrigação, visto que o cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual. 2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento. 3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito. 4. Recurso não provido, sentença mantida. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)”

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. Mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado. (N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AINDA EM ANÁLISE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, mostrando-se acertada a sentença que extinguiu a execução, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado, o que afasta a existência de descumprimento da obrigação. (N.U 0001369-82.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)”.

Com efeito, se a interposição da ação de execução de obrigação de fazer decorre da inobservância do Termo de Ajustamento de Conduta outrora firmado, pendente de análise pelo órgão ambiental competente, não há que se falar no descumprimento das obrigações assumidas, sendo de rigor a extinção da execução. De se destacar, outrossim, que se existem questões pendentes acerca da análise do requerimento administrativo que dependa do administrado, compete ao órgão competente promover a sua exigência.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024